Tribunal: TJPA
Processo: 0802156-29.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802156-29.2021.8.14.0000
PACIENTE: FELIPE FERREIRA DA SILVA E SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE TOMÉ-AÇÚ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROGRESSÃO DE REGIME. PEDIDO IDÊNTICO PENDENTE DE APRECIAÇÃO JUNTO À AUTORIDADE COATORA. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando a existência do mesmo pedido, pendente de apreciação na instância inferior, conforme informou o magistrado de 1º grau, torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância.

2. Ordem não conhecida, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, por indevida supressão de instância, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Defensor Público
Rodrigo Souza da Silva
impetrou ordem de
habeas corpus
com pedido de liminar em favor do paciente
Felipe Ferreira da Silva e Silva
, em face de ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, nos Autos do
Processo de Execução nº 0006191-50.2019.8.14.0060
(
SEEU
).

Consta da
impetração
(ID 4729148) que o paciente se encontra atualmente
preso no Centro de Recuperação Regional de Tomé-Açu/PA – CRRTA
, em virtude de
sentença condenatória não transitada em julgado
, acusado da prática do crime capitulado no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB (
roubo majorado
) e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (
corrupção de menor
),
condenado
a uma pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, nos autos do
Processo nº 0001284-28.2018.8.14.0105
.

A Defensoria Pública, no dia
26/01/2021
, requereu a
juntada de certidão carcerária
, visando
averiguar a presença do requisito subjetivo
, vez que,
em 14/03/2021, o paciente alcançaria o requisito objetivo para a progressão do regime fechado para o semiaberto
. O ofício a DEPEN foi encaminhado somente no dia
24/02/2021
. O Diretor do CRRTA informou que
o paciente possui bom comportamento
, assim, alcançando o requisito subjetivo, ofício que foi juntado no dia
26/02/2021
.

Ocorre que,
os autos estão conclusos desde o dia 08/03/2021
, sem que tenham sido encaminhados ao Ministério Público, o que configura
excesso de prazo na análise da progressão de regime
, uma vez que, entre o pedido e o envio do ofício ao DEPEN transcorreram
mais de 28 (vinte e oito) dias
. Após a resposta,
foram mais 10 (dez) dias para que os autos fossem encaminhados ao Magistrado
, sendo que, desde o dia
14/03/2021
,
o paciente já deveria estar no regime semiaberto
. No entanto,
a análise do referido pedido não tem nem perspectiva de acontecer
, vez que os autos ainda serão encaminhados para parecer do
Parquet
.

Segundo o impetrante,
a demora é completamente injustificada
.

Requer a concessão liminar da ordem, para que seja
determinada a progressão de regime do fechado para o semiaberto e a consequente liberação do paciente
, reconhecendo a
ilegalidade gerada pelo excesso de prazo na análise do pedido de progressão de regime
ou que
a autoridade coatora dê prosseguimento ao feito, encaminhando os autos ao Ministério Público para posteriormente julgar o pedido de progressão de regime
. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Em
18/03/2021
,
indeferi a liminar postulada
(decisão ID 4734085) e solicitei as
informações detalhadas
da autoridade coatora, as quais foram prestadas mediante
Ofício nº 23/2021-GAB
, datado de
22/03/2021
(ID 4759986).

A autoridade coatora informa que, o paciente
Felipe Ferreira da Silva e Silva
foi
condenado
pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 c/c o art. 69 do CPB, a uma pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses
, nos autos da
Ação Penal nº 0001284-28.2018.8.14.0105
e, ainda, pelo crime do art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 c/c o art. 69 do CPB, a uma pena de
11 (onze) anos, 01 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias
, nos autos da
Ação Penal nº 0001241-91.2018.8.14.0105
.

Comunica que,
recebida a competente guia acompanhada da documentação pertinente, foi devidamente distribuída no SEEU a Execução Penal sob a numeração 0006191-50.2019.8.14.0060
, em
22/07/2019
.

Após narrar toda a tramitação do processo de execução penal instaurado, relata que, em
26/01/2021
, foi juntada pela Defensoria Pública
incidente de execução penal
, requerendo a
progressão de regime
, com data a vencer no dia
13/03/2021
, solicitando ainda a
juntada da certidão carcerária
. Em
26/02/2021
,
foi juntado aos autos a certidão carcerária atualizada do apenado
e, em
08/03/2021
, a Defensoria Pública juntou
novo incidente
, requerendo a
saída temporária
ao apenado.

Em
17/03/2021
, a Defensoria Pública juntou
novo incidente
,
pleiteando a retificação do atestado, no sentido de ajustar a pena do reeducando, alterando, por conseguinte, todas as frações para os benefícios previstos na LEP
. Na mesma data (
17/03/2021
), foi proferido despacho considerando
prejudicado o pedido de saída temporária
, tendo em vista a
declaração pública de situação de pandemia em relação ao coronavírus
, seguindo as recomendações das
Portarias 207/2021-GAB/SEAP/PA
,
1003/2021-GP/TJPA
, bem como da
Portaria 005/2021-GAB
, deste juízo, que
suspendeu as saídas temporárias dos custodiados, enquanto medida de preservação e proteção à saúde intra e extra presídios
, sem prejuízo da renovação do pedido, cessados os motivos da ordem de suspensão.

Por fim, assevera que,
os autos foram remetidos ao Ministério Público no dia 20/03/2021
, para
apreciação dos pedidos de progressão de regime e ainda do pedido de retificação do atestado de pena
,
não retornando até a data destas informações (22/03/2021)
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, opina pelo
não conhecimento do presente

writ
, por
indevida supressão de instância
, salvaguardada a possibilidade de conhecimento e concessão liminar da ordem, de ofício, pelo Relator, ou definitiva, pelo Colegiado competente (parecer ID 4790374).

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos,
observa-se que a pretensão não merece ser conhecida.

Verifica-se, das
informações
da autoridade coatora, bem como em
pesquisa
realizada no
Sistema SEEU
por minha assessoria, que existe, naquela primeira instância,
pedido de progressão de regime pendente de apreciação
.
O processo estava concluso para decisão desde o dia 08/03/2021
, ocorre que, a
Defensoria Pública juntou novos incidentes
, requerendo a
saída temporária
do apenado em
08/03/2021 (pedido considerado prejudicado, tendo em vista a declaração pública de situação de pandemia em relação ao coronavírus)
e a
retificação do atestado de pena
, no sentido de ajustar a reprimenda do reeducando, no dia
17/03/2021
.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público em 20/03/2021
, para
apreciação do pedido de progressão de regime e ainda do pedido de retificação do atestado de pena
,
tendo retornado e estando concluso para decisão desde o dia 31/03/2021
.
In casu
,
não se percebe a ocorrência de excesso de prazo
, vez que o juízo
a quo
envidou esforços para impulsionar o feito de todas as formas,
restando agora tão somente a decisão acerca dos pedidos formulados pela defesa
.

Com efeito, a atuação do Tribunal, mesmo em sede de
habeas corpus
, é, em tese, de Órgão Revisor, não de uma sentença de mérito, como ocorre na Apelação, mas de uma decisão interlocutória, o que delimita demasiadamente sua competência apreciativa,
por competir o conhecimento originário da matéria ao juízo monocrático, responsável, pelo menos inicialmente, pela condução e destino (julgamento) do processo
.

Desta forma,
considerando a existência do mesmo pedido, pendente de apreciação na instância inferior
, conforme informou o magistrado de 1º grau,
torna-se inviável a apreciação do presente pleito, sob pena de supressão de instância
.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/04/2021